Tribunal: TJDFT
Processo: 0726656-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Estado do Maranhão em face da decisão que, nos autos da ação de segurança impetrada pelo agravado – João Luís Laguardia Grossi – em face do ato praticado pela Diretora do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe, consubstanciado no indeferimento da postulação administrativa por ele formulada almejando a alteração da data da realização da prova oral do concurso para provimento do cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, deferira a liminar reclamada, cominando à autoridade impetrada a obrigação de remarcar a data da prova oral do agravado para interregno temporal compreendido entre o dia 05/07/2023 ao dia 10/07/2023. Segundo o provimento arrostado, em consonância com edital do certame, as provas orais devem ocorrer no período de 26 de junho a 10 de julho de 2023, sobejando possível a modificação da data para a realização da prova oral do agravado. Pontuara o julgado que “pode a Administração Pública, enquanto não concluído e homologado o concurso público, alterar as condições do certame constantes do respectivo edital”, contudo, “no caso, sequer alteração do edital ocorrerá, pois o que se modificará é apenas a data da prova do impetrante dentro do período definido pelo próprio edital para a realização das provas orais[1]”, não havendo violação aos princípios da impessoalidade e isonomia. De seu turno, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua reforma, revogando-se a tutela de urgência originariamente concedida mediante reconhecimento de incompetência da justiça do Distrito Federal para conhecer e processar o writ e, outrossim, da ilegitimidade da Diretora do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos CEBRASPE para figurar na angularidade passiva do mandamus. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que o agravado impetrara mandado de segurança almejando alterar a data da prova oral do concurso para provimento do cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, inserindo na angularidade passiva da ação a Diretora do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe, banca examinadora do certame. Defendera que o Poder Judiciário do Estado do Maranhão, mediante a coordenação e supervisão dos membros integrantes da comissão de concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, é que promove o certame em questão, ficando patente que o Cebraspe é mero executor operacional do concurso, não detendo poder decisório ou qualquer ingerência na edição ou modificação das regras editalícias. Assinalara que, sob essa ótica, a Diretora do Cebraspe não ostenta legitimidade para figurar na angularidade passiva do mandamus. Ressaltara, outrossim, que o concurso público para o provimento de vagas do cargo de Juiz de Direito Substituto é realizado pelo Estado do Maranhão, por meio do Tribunal de Justiça Maranhense, ficando patente que as demandas relativas ao certame devem ser processadas e julgadas no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Maranhão. Destacara que os estados gozam de autonomia constitucional e não podem se submeter à Justiça de outra Unidade da Federação, sob pena de ofensa ao Pacto Federativo e violação de sua autonomia constitucional, sobejando inexorável a incompetência do Juízo cível local para o qual fora distribuída a ação mandamental. Asseverara, demais disso, a impossibilidade de alteração da data da realização da prova oral do Concurso para provimento do cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, sob pena de violação das regras do edital do concurso e dos princípios da impessoalidade e isonomia. Ressaltara que a administração possui liberdade para estabelecer as regras que devem nortear o certame, de acordo com suas conveniências e, na hipótese, o Tribunal de Justiça do Maranhão investira recursos financeiros e humanos para realizar a prova oral nas datas consignadas no edital, não ressoando cabível a alteração das datas em benefício exclusivo do agravado. Explicara que o cronograma da prova oral fora elaborado com antecedência e considerara diversos fatores como sorteio das matérias, arguição oral dos candidatos e prévio isolamento. Apontara que a prova oral do agravado fora marcada para o dia 02.07.2023, não sobejando possível o remanejamento dessa data, configurando essa medida tratamento diferenciado em benefício exclusivo de um único candidato. Realçara que “não é possível, após a divulgação das datas de realização das provas, qualquer candidato pleitear sua a modificação unilateral por interesse meramente particular, seria ferir o tratamento a igualitário dispensado a todos os candidatos[2].” Acrescera que a organização e aplicação das provas de concurso público constituem atividades essencialmente técnicas, não sendo autorizado ao Poder Judiciário modificar a data do certame prevista no edital. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Estado do Maranhão em face da decisão que, nos autos da ação de segurança impetrada pelo agravado – João Luís Laguardia Grossi – em face do ato praticado pela Diretora do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe, consubstanciado no indeferimento da postulação administrativa por ele formulada almejando a alteração da data da realização da prova oral do concurso para provimento do cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, deferira a liminar reclamada, cominando à autoridade impetrada a obrigação de remarcar a data da prova oral do agravado para interregno temporal compreendido entre o dia 05/07/2023 ao dia 10/07/2023. Segundo o provimento arrostado, em consonância com edital do certame, as provas orais devem ocorrer no período de 26 de junho a 10 de julho de 2023, sobejando possível a modificação da data para a realização da prova oral do agravado. Pontuara o julgado que “pode a Administração Pública, enquanto não concluído e homologado o concurso público, alterar as condições do certame constantes do respectivo edital”, contudo, “no caso, sequer alteração do edital ocorrerá, pois o que se modificará é apenas a data da prova do impetrante dentro do período definido pelo próprio edital para a realização das provas orais[3]”, não havendo violação aos princípios da impessoalidade e isonomia. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua reforma, revogando-se a tutela de urgência originariamente concedida mediante reconhecimento de incompetência da justiça do Distrito Federal para conhecer e processar o writ, e, outrossim, da ilegitimidade da Diretora do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos CEBRASPE para figurar na angularidade passiva do mandamus. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da Diretora do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe para figurar na angularidade passiva do mandado de segurança impetrado pelo agravado tendo por objeto ato praticado no ambiente do concurso público para provimento do cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, e, outrossim, da competência da justiça do Distrito Federal para processar e julgar a vertente ação mandamental. Caso sejam superadas essas preliminares, deve ser aferida a viabilidade de se assegurar ao agravado a alteração da data da prova oral do certame individualizado. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão impõe antes seja concedido o efeito suspensivo vindicado. Vejamos. Segundo o reportado, o agravado se inscrevera no concurso público para provimento do cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, e, aprovado nas fases antecedentes, fora convocado para a prova oral, designada para o dia 02.07.2023. Informara que, nessa mesma data e nas datas subsequentes, fora convocado para participar da prova subjetiva do concurso público para provimento do cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Diante da coincidência de datas, o agravado postulara à banca examinadora do concurso público maranhense a alteração do dia da prova oral, pedido que fora indeferido. Nesse contexto, impetrara o mandado de segurança subjacente apontando como ilegal ato praticado pela Diretora do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe consubstanciado no indeferimento da solicitação administrativa via da qual almejara a alteração da data da realização da prova oral do concurso individualizado. A medida liminar postulada fora deferida, sendo cominada à autoridade impetrada a obrigação de remarcar a data da prova oral do agravado para após o dia 05/07/2023 e até o dia 10/07/2023. Reprisados os fatos, do detido cotejo dos autos da ação mandamental originária infere-se que não fora exibida a decisão administrativa que indeferira o pedido formulado pelo agravado, não sobejando possível aferir com exatidão se o ato administrativo apontado como ilegal fora praticado exclusivamente pela banca examinadora responsável pela organização do concurso ou pela comissão do certame formada por membros e servidores do Tribunal de Justiça do Maranhão. Contudo, na hipótese, almeja o agravado precipuamente, alterar a data da prova oral prevista no edital do concurso. Sob essa ótica, ressoa que a insurgência repousa sobre norma editalícia elaborada pelo Tribunal de Justiça do Maranhão por meio da Comissão de Concurso Público de Juiz de Direito Substituto. Nesse contexto, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe é apenas o executor das fases do concurso, não detendo autorização para alterar a data da prova oral fixada no edital. Com efeito, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe é a entidade contratada pelo Tribunal de Justiça maranhense para realização do concurso, agindo em nome e por conta do ente público contratante, e, por esse motivo, não ostenta legitimidade para compor a angularidade passiva da ação mandamental que tem como objeto o debate da possibilidade da alteração da data da prova oral prevista no edital do certame. É que a postulação, nesse caso, não está adstrita à execução das regras editalícias, dispondo justamente sobre o que está disposto no edital, regramento elaborado pela Comissão de Concurso, não pelo órgão executado. Desse modo, independentemente de terem sido delegadas ao Cebraspe as atividades de execução das provas do concurso público, permanece com a entidade pública contratante a responsabilidade pela regularidade do processo de seleção e a fixação das datas para a realização da prova oral, porquanto regramentos editalícios. Frise-se novamente, a controvérsia alcança regra do edital, porquanto tem por objetivo alterar a data da prova oral prevista no próprio edital que fora elaborado pelo ente público que promove o certame. Somente o ente público, portanto, pode ser acionado para defender a higidez editalícia, ressalvada a inserção da banca examinadora como litisconsorte. O que não é consoante o regramento legal é o manejo da ação exclusivamente contra a banca examinadora. Estando a causa de pedir relacionada diretamente com a atividade do órgão responsável pela elaboração do edital que rege o certame, e não com a atuação da entidade contratada para executar as provas, fica patente a legitimidade do ente federativo, ora agravante, para figurar na angularidade passiva da ação mandamental. Ora, a banca examinadora não tem poder para alterar a disposição editalícia, ato exclusivo do Tribunal de Justiça do Maranhão, e, como comezinho, a legitimação passiva para a ação mandamental é orientada pela autoridade que tem poderes para rever o ato acoimado de ilegal. Esse é o entendimento estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, consoante testifica o aresto adiante ementado: “ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA. EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. REQUERIMENTO PARA REALIZAR NOVAMENTE A PROVA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUNAL A QUO. EXTINÇÃO DO FEITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ENTE FEDERATIVO. INTERPRETAÇÃO DE REGRAS EDITALÍCIAS. RECURSO PROVIDO. 1. Candidato inscrito em concurso público para o cargo de Agente de Polícia Civil ajuizou ação ordinária, com pedido de antecipação de tutela, contra o Estado, na qual pleiteia nova oportunidade para realizar a prova de aptidão física. 2. O juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de antecipação de tutela, por entender não estarem presentes os requisitos autorizadores para sua concessão. Nesse contexto, tem-se que, ao menos implicitamente e no âmbito de uma análise perfunctória, o magistrado considerou satisfeitas as condições para o prosseguimento da ação. Todavia, quando o Tribunal a quo reconheceu a ilegitimidade passiva ad causam e extinguiu o feito, não havia a necessidade de suscitar-se o art. 515, § 3o, do CPC, pois o ordenamento jurídico autoriza o exame da matéria, em razão do efeito translativo que se opera sobre as questões de ordem pública. 3. Tratando-se de ação ordinária na qual se discute a exclusão de candidato de concurso público, a legitimidade passiva do Estado evidencia-se na medida em que é a entidade responsável pela realização, regulamentação e organização do certame. 4. Ademais, o autor da demanda não se insurge contra os critérios adotados pela banca examinadora na correção da prova de aptidão física e sim contra o indeferimento do pedido para realizar novo exame. Estando a causa de pedir relacionada diretamente com o órgão responsável pela elaboração do edital que rege o certame e não com a atuação da entidade contratada para executar as provas, exsurge a legitimidade daquele ente federativo para figurar no polo passivo da ação. 5. Superada a preliminar de ilegitimidade passiva, determina-se o retorno dos autos para a Corte de origem, a fim de que se aprecie o recurso de agravo de instrumento interposto pelo candidato ao cargo público. 6. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1188013 ES 2010/0062145-9, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 24/08/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2010) “ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CRITÉRIOS SUBJETIVOS DO EDITAL. TRIBUNAL DE ORIGEM. EXTINÇÃO DO FEITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ENTE FEDERATIVO. INTERPRETAÇÃO DE REGRAS EDITALÍCIAS. 1. Tratando-se de ação ordinária na qual se discute a exclusão de candidato de concurso público, a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo evidencia-se na medida em que é a entidade responsável pela realização, regulamentação e organização do certame. 2. Além disso, estando a causa de pedir relacionada diretamente com o órgão responsável pela elaboração do edital que rege o certame e não com a atuação da entidade contratada para executar as provas, exsurge a legitimidade daquele ente federativo para figurar no polo passivo da ação. 3. Superada a preliminar de ilegitimidade passiva, determina-se o retorno dos autos para a Corte de origem, a fim de que se aprecie o recurso de apelação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no REsp: 1360363 ES 2012/0273111-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/11/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2013) O mesmo posicionamento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme retrata o precedente abaixo sumariado: “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MÉRITO DA DEMANDA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. LEGITIMIDADE DA UNIÃO. DECISÃO DO JUÍZO FEDERAL. SÚMULA 150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE DO CEBRASPE PARA RESPONDER PELO ATO IMPUGNADO. EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE ANALISTA E TÉCNICO JUDICIÁRIO DO TJDFT. IMPUGNAÇÃO A ITENS EDITALÍCIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONTRATADA PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO CERTAME. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Realmente, não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito (inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal e art. 3o da Lei no 13.105/2015). 2. O Enunciado da Súmula 254 do Superior Tribunal de Justiça é clássico: "a decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual". O apelante não recorreu da decisão do Juízo Federal. O Juízo Federal entendeu que a União não possui interesse no presente feito. Vieram os autos para este TJDFT. 2.1. Neste contexto, inexiste possibilidade jurídica de que este Juízo reexamine as considerações daquele Juízo e suscite conflito de competência. Precedentes do STJ. 3. O CEBRASPE, como prestador de serviços contratado pelo Poder Judiciário da União (TJDFT), para organizar e realizar o processo seletivo em questão, não tem poderes para alterar as disposições editalícias, ato exclusivo do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 3.1. Com o reconhecimento da ilegitimidade passiva do CEBRASPE e a impossibilidade de reinclusão da UNIÃO no pólo da demanda, deve ser indeferida a petição inicial, nos termos dos artigos 330, inciso II e 485, inciso I, ambos do Código Processo Civil. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão no 1049733, 20160111052643APC, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 3/10/2017. Pág.: 432/473) Aferido, portanto, que o ente público responsável pelo certame deve integrar a composição passiva do mandado de segurança, sobeja inexorável a incompetência da justiça do Distrito Federal para processar e julgar o writ. Em consonância com a regra prevista no artigo 52 do Código de Processo Civil, as ações em que o Estado for demandado devem ser propostas no foro do domicílio do autor, no foro de ocorrência do ato ou fato que originou demanda, no foro de situação da coisa ou no foro da capital do respectivo ente federal, confira-se: “Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.” Comentando o tema, Nelson Nery Junior[4] ensina o seguinte: “Competência ratione personae. Também aqui há situação de competência determinada pela qualidade da pessoa, no caso o Estado e o Distrito Federal. A regra, aliás, é a mesma prevista para a União, o que faz com que essas pessoas jurídicas de direito público sejam todas tratadas da mesma forma em termos processuais – uma demonstração de isonomia, por parte do legislador.” No mesmo sentido, é a lição de José Miguel Garcia Medina[5], que pontua sobre a temática o seguinte: “Ações contra Estado e Distrito Federal e opções do demandante. O princípio estabelecido no art. 51 do CPC/2015 é observado também em se tratando de ação em que figura como parte o Estado ou o Distrito Federal, nos termos do art. 52 do CPC/2015. A jurisprudência, na vigência do CPC/1973, já era nesse sentido, aplicando, ao caso, o art. 100, IV, d do CPC/1973 (nesse sentido, STJ, REsp 192.896/RS, rel. Min. Milton Luiz Pereira, 1.a T., j. 22.05.2001; STJ, REsp 193.725/SC, rel. Min. João Otávio de Noronha, 2.a T., j. 17.02.2005; STJ, REsp 879.675/SP, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5.a T., j. 29.11.2007), e no mesmo sentido vem-se decidindo, à luz do CPC/2015: ‘Conforme o art. 52 do Código de Processo Civil, é competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado [...]’ (STJ, AgInt no CC 157.479/SE, rel. Min. Regina Helena Costa, 1.S., j. 28/11/2018; no mesmo sentido: STJ, AgInt no CC 163.985/MT, rel. Min. Gurgel de Faria, 1.S., j. 18/06/2019; STJ, RMS 64.292, rel. Min. Herman Benjamin, dec. mon., j. 01.09.2020).” Oportuno transcrever, ainda, o comentário de Silas Silva Santos[6] ao preceito legal individualizado: “O art. 52 constitui inovação, não havendo texto semelhante no CPC de 1973. Da mesma forma que o art. 51 regra a competência em função da pessoa envolvida (ente federal), no caso do art. 52 estipula a competência para ação que envolva os entes públicos estaduais e do Distrito Federal. Note-se que os critérios de fixação de competência são exatamente os mesmos estabelecidos no art. 51, observando-se o domicílio do réu, quando o ente público é autor e a competência concorrente de vários foros na hipótese de a ação ser ajuizada em face do ente público (opção pelo domicílio do autor, local do ato ou fato, situação da coisa ou capital do ente). A inovação do § único do art. 52 procura favorecer o autor, que ajuíza ação em face do ente público. Entendemos que tal parágrafo autoriza o ajuizamento da ação no domicílio do autor, desde que tal domicílio fique no mesmo Estado do ente que figura como réu; não autorizaria o ajuizamento da demanda em Estado diverso. A aplicação irrestrita de tal dispositivo pode causar problemas. Tal dispositivo, inclusive, é objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade, a ADI 5492, que tramita perante o STF, pois ofenderia o princípio do federalismo. Note-se que a aplicação literal ou ampliativa do dispositivo do § único autorizaria o autor a ajuizar a ação em qualquer local, por exemplo, ajuizar no Estado do Rio de Janeiro uma demanda em face do Estado de São Paulo. Ora, e se tal ação tiver por objeto legislação local (estadual). Poderia o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro analisar e julgar, inclusive a constitucionalidade de lei estadual de São Paulo (através de incidente de arguição de inconstitucionalidade – art. 948 do CPC)? Parece que a resposta é negativa. Deste modo, nos parece que o dispositivo do § único deve ser interpretado restritivamente. Contudo, os precedentes que há do STJ quanto a esta questão, permitem o ajuizamento da demanda em face do ente público, mesmo perante outro Estado da federação. Neste sentido, AgInt no CC 163.985/MT, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019; e REsp 1756292/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 11/03/2019. Importante destacar, contudo, que o STJ apenas examinou a questão sob o prisma da possibilidade do juízo examinar tal questão de ofício (competência relativa – Súmula 33 do STJ), não ingressando em outros aspectos desta questão.” Deflui do regramento processual, então, que, quando o estado federado figurar como réu, a ação deve ser proposta, à escolha do autor: (i) no foro do seu domicílio; (ii) no foro de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda; (iii) no foro de situação da coisa; ou (iv) no foro da capital do respectivo ente federal. Trata-se, portanto, de competência concorrente, à escolha da parte autora, entendimento que é inclusive sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, como se infere dos precedentes abaixo transcritos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA O ESTADO DE MINAS GERAIS AJUIZADA NO ESTADO DE SERGIPE. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, trata-se de ação ordinária contra o Estado de Minas Gerais ajuizada na Comarca de Aracaju/SE. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, conforme o art. 52 do Código de Processo Civil, é competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado (AgInt no CC 157.479/SE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 04/12/2018). Precedentes. 3. Agravo interno do Estado de Minas Gerais a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1852858/SE, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 24/03/2022) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FACE DO ESTADO DE SERGIPE. ART. 52 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. DEMANDA EM FACE DE ESTADO OU O DISTRITO FEDERAL. FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. CABIMENTO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA CONEXA. SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Autor ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais em face do Estado de Sergipe no foro de seu domicílio, a Comarca de Pedreiras/MA. Por entender que um Estado da Federação não pode julgar atos praticados por outro, o Juízo do Estado do Maranhão declinou da competência. III - Conforme o art. 52 do Código de Processo Civil, é competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, restando competente, dessa forma, o Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Pedreiras/MA. IV - Tratando-se de competência relativa, somente o Requerido pode suscitar a incompetência do Juízo, mediante exceção, não sendo possível a declaração de ofício, a teor da Súmula 33 desta Corte. V - Verifico a ausência de fundamento legal que autorize a suspensão do processo em razão de ajuizamento de Ação Direta de Constitucionalidade sobre matéria conexa. VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VII - Honorários recursais. Não cabimento. VIII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.” IX - Agravo Interno improvido.” (AgInt no CC 157.479/SE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 04/12/2018) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEMANDA CONTRA ESTADO DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. OPÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. 1. O Tribunal a quo, ao decidir a controvérsia, consignou (fls. 202-203, e-STJ): ‘Conclui-se, pois, que em caso de o autor da demanda estar domiciliado em local diverso dos limites territoriais do Estado em que situado o Município-demandado, a competência para o respectivo julgamento deverá ser firmada de acordo com o art. 53, inciso III, 'a', do CPC/2015 em conjunto com as regras de organização judiciária daquele mesmo ente federado, restringindo-se a aplicabilidade do art. 53, inciso V, do CPC/2015, e do art. 4o, inciso III, da LF no 9.099/95, para as hipóteses em que o autor estiver domiciliado dentro do território da mesma unidade federativa (Estado) em que situado o Município demandado. No caso sub examine, tendo o impetrante apontado o Município de Petrópolis/RJ como a parte legitimada para figurar no polo passivo do feito, a competência para o processamento da demanda incumbe à Justiça Estadual do Rio de Janeiro, a quem o processo deverá ser encaminhado para as providências que se entender pertinentes.’ 2. A Primeira Seção do STJ já decidiu que, em observância ao art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, a demanda ajuizada contra Estado da Federação pode ser proposta no foro do domicílio do autor, que, in casu, se localiza no Estado de São Paulo, o que atrai a competência do Poder Judiciário desse Estado para o processamento do feito. Precedentes: AgInt no CC 163.985/MT, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 25/06/2019; AgInt no CC 157.479/SE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de 04/12/2018. 3. Agravo Interno não provido.” (AgInt no RMS 64.292/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 09/12/2020) Do tratamento que é conferido à matéria pelo Código de Processo Civil deflui, então, que o agravante, na condição de ente federado, usufrui de foro privativo, que decorre do critério ex ratione personae, mas somente quando demandado na comarca da capital correspondente. No mais, subsistem foros concorrentes que podem ser escolhidos pelo autor segundo as condições pontuadas. A situação é de competência territorial especial em razão da natureza jurídica do estado. Contudo, na hipótese, o foro de Brasília não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais que tratam da concorrência de foro, já que não é domicílio das partes, não é o local do ato ou fato, não é o local de situação da coisa e não é a capital do estado do Maranhão. Com efeito, de ser destacado que o autor, ora agravado, é residente no interior de Minas Gerais. Destarte, ainda que viável que o ente federado seja acionado fora da capital do estado, essa possibilidade demanda o enquadramento da demanda numa das situações pontuadas (CPC, art. 52, parágrafo único). Se nenhuma das situações se divisa na espécie, precipuamente porque o agravado não reside nesta capital federal, deve prevalecer a regra geral segundo a qual o estado deve ser acionado no foro da capital. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. ESTADO DE PERNAMBUCO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE PERNAMBUCO. DECISÃO MANTIDA. 1. A presente hipótese consiste em averiguar se as Varas Cíveis do Distrito Federal têm competência para processar e julgar demanda contra o Estado de Pernambuco, cujo pedido consiste na condenação do réu a indenizar os danos morais e materiais experimentados pela autora. 2. A citação válida do réu é indispensável para a validade dos demais atos processuais, salvo nas situações de indeferimento liminar da petição ou de improcedência liminar do pedido, de acordo com o art. 239 do CPC. 2.1. Além disso também é certo que os entes que compõem nossa Federação devem ser intimados pessoalmente para todas as manifestações processuais, o que também se aplica ao caso de citação, por aplicação da regra prevista no art. 242, § 3o, em composição com o art. 183, ambos do CPC. 3. Ocorre que, no presente caso, embora não tenha sido pessoalmente citado para integrar a presente relação jurídica processual, o Estado de Pernambuco se manifestou espontaneamente tanto nos autos do processo de origem, quanto nos autos do presente recurso. 3.1. Nesse contexto é relevante pontuar que no processo civil a irregularidade de intimação pode ser suprida se houver, em momento posterior, a ciência inequívoca, pela parte eventualmente prejudicada, como ocorre, por exemplo, nos casos de irregularidade da citação (art. 239, § 1o, do CPC) com o comparecimento espontâneo do demandado. 3.2. Nesse contexto verificado que o recorrido passou a integrar regularmente a relação jurídica processual e não sofreu prejuízo em virtude do modo como foi promovida a citação, deve ser afastada a preliminar de ausência de pressuposto processual suscitada pelo agravado. 3. De acordo com o art. 79, inc. I, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Pernambuco (Lei Complementar local no 100/2007), lex specialis em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, é competência das Varas de Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o aludido estado for réu. 4. A interpretação meramente literal do art. 52, parágrafo único, do CPC, procedida pela apelante, poderia bem sugerir que o Estado de Pernambuco deveria ser demandado em outro ente federado. Essa interpretação é enganosa e, a despeito da lamentável desatenção do Legislador ao elaborar esse dispositivo, a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, deve ser procedida mediante a aplicação de outros critérios hermenêuticos, além do literal, notadamente o critério da interpretação conforme a constituição. 4.1. O tema afeto à organização judiciária da justiça dos estados está definido nos artigos 125 e 126, ambos da Constituição Federal. Com efeito, além de estar cristalinamente previsto no art. 125, caput, da Carta Política, que "os estados organização sua justiça", o § 1o do mesmo dispositivo disciplina que "a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça". 4.2. Em atenção ao modelo federativo adotado por nossa República, nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal, os estados serão regidos "pelas Constituições e leis que adotarem". Justamente nessa perspectiva do federalismo pátrio é que houve a recepção, à nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979 que, em seu art. 16 assim disciplina: ‘Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos’. 4.3. Assim, não pode haver, por meio da pretensa interpretação literal do art. 52 do CPC, a admissibilidade de um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os lindes do sistema jurídico como um todo. 5. Reconhecida a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para análise da presente demanda, os autos devem ser remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. 6. Preliminar de ausência de pressuposto processual rejeitada. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1397404, 07304698420218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. ESTADO DE MINAS GERAIS COMO RÉU. ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CONSTITUCIONALIDADE NÃO INFIRMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Consoante o art. 52, parágrafo único, do CPC, ‘Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado’. 2. Não se pode considerar que tal regra de competência seja inconstitucional por dificultar a defesa do ente federado em juízo, quando a sua finalidade é justamente facilitar o acesso à justiça pelo cidadão comum, que possuiria maiores dificuldades quando comparado à representação judicial estadual, na situação inversa. 3. A eventual necessidade de exame de direito local se dá mediante prova do seu teor e vigência, consoante o art. 376, do CPC, fato que não interfere no exame da competência. 4. Não se vislumbra risco de quebra à ordem cronológica de pagamento dos precatórios, já que, independentemente de qual seja o tribunal de que emane a requisição, a competência para determinar o pagamento é do respectivo presidente, sendo obrigatória a inclusão dos recursos necessários no orçamento, consoante o art. 100, caput e §§ 5o e 6o, da Constituição da República. 5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão no 1374881, 07510323620208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de irradiar à agravante prejuízo material de difícil ou incerta reparação à higidez do certame no qual está inserido o agravado e é patrocinado pelo Tribunal de Justiça maranhense, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado ante a aferição de que o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe não detém legitimidade para figurar na angularidade passiva do mandado de segurança, devendo a ordem mandamental ser direcionada ao ente público responsável pelo certame, resultando na incompetência da Justiça local para processar e julgar a ação originária. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada até a resolução deste recurso. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Expirado esse interstício, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 162875496 - Pág. 3 (fl. 121). [2] - ID Num. 48621193 - Pág. 9 (fl. 11). [3] - ID Num. 162875496 - Pág. 3 (fl. 121). [4] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Author: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Publisher: Revista dos Tribunais, https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v20/page/RL-1.10. [5] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Author: José Miguel Garcia Medina, Publisher: Revista dos Tribunais https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v8/page/RL-1.10 [6] - Comentários ao Código de Processo Civil - Ed. 2020, Author: Silas Silva Santos, Fernando Antônio Maia da Cunha, Milton Paulo de Carvalho Filho, Antonio Rigolin, Publisher: Revista dos Tribunais https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/157881182/v2/page/RL-1.10